Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706611-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEIDE DIAS MARTINS CORDEIRO D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 10, CPC), intimem-se as partes para se manifestarem sobre a ordem de re-julgamento do recurso, considerando as teses firmadas no Tema 1.234 /STF. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator